Tribunal: TJES
Processo: 5000313-88.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-88.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO COLLI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000313-88.2023.8.08.0059

RECORRENTE:
JOSÉ RENATO COLLI

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-IPAJM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. NÃO COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA..

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7515697. Contrarrazões apresentadas, id. 7515700, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7515697), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7515694), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
ANTE TODO O EXPOSTO,
JULGO

IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral por entender que o autor não comprovou a sua dependência econômica.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte em que

autor afirma ser viúvo de Terezinha

Agostini Colli, falecida em 26/09/2022, com quem conviveu desde 1975 até a data de seu óbito, porem em meados de 2020 a falecida permaneceu por dois anos e meio na residência de sua irmã, em razão do estado de saúde desta, vez que a mesma havia sofrido um AVC. Sustenta que
instaurou o processo administrativo nº 2022.07.1249P, contudo seu pedido foi indeferido sem que fosse ouvido e apresentasse provas que demonstrasse que o casal não estava separado de fato.

Postulou pelo reconhecimento da sua qualidade de dependente em relação a segurada Terezinha Agostini Colli, condenando o IPAJM a conceder ao Requerente o benefício de pensão por morte de forma vitalícia em virtude do falecimento de sua esposa desde a data do óbito ocorrido em vinte e seis 26/09/2022,

requerendo ademais, a implantação imediata do benefício quando da concessão do mesmo, respeitando a prescrição quinquenal.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando em síntese, que o autor era casado com a SRa. Terezinha e que nunca se separaram, que as provas dos autos demonstram claramente que mesmo a Sra. Terezinha indo residir com a irmã para cuidar da mesma, o Sr. Renato estava sempre com a mesma, que não estavam separados de fato, devendo ser reconhecida a qualidade de dependente do recorrente.

Inicialmente importa ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, no que diz respeito ao pleito aqui apreciado, assim dispõe:

Art. 34.
A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).

Bem como a LC 286/2004 dispoe em seu artigo 6º que:

Art 6º: Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar;

II - quanto ao dependente:

a)

em relação ao cônjuge,
pela separação fática
, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado; (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016).

Assim, bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“
Fincada nessas premissas, denota-se que a separação fática foi comprovada e pautada no minucioso relatório apresentado nos autos administrativos (Id’s 25918259, 25918260 e 25918261), formulado pela Autarquia Previdenciária, a qual constatou em detalhes o fim da sociedade conjugal entre o Requerente e a falecida Terezinha Agostini Colli.

Ademais, é importante registrar que no processo administrativo foi encaminhado Of. GBA nº 138/2022, de 09/11/2022 ao Autor (AR devidamente assinado) solicitando comprovantes de domicílio em seu nome, em resposta, foi encaminhado ao ente público conta de energia - EDP de novembro de 2022, dois meses após o falecimento de Terezinha Agostini Colli. Diante de tal fato, o ente público encaminhou outra correspondência, Of. GBA Nº 143, de 01/12/2022, pedindo provas válidas, ou seja, comprovantes de residência em nome do Autor antes do óbito, isto é, referente aos meses de agosto e setembro/2022, tendo em vista que, segundo a declaração do Autor este residia no endereço da falecida há aproximadamente 50 (cinquenta) anos. Porém, mesmo assim, não fora juntado no processo administrativo nenhum comprovante de residência no nome do Autor antes da data do óbito, o que gerou certa estranheza à administração pública (Id 25918261 e Id 24601301)

Fora em razão desses fatos que a administração pública decidiu por realizar uma diligência in loco para averiguar se de fato o Autor se enquadrava nos requisitos que ensejariam a concessão do benefício de pensão por morte, ocasião em que fora colhido depoimentos de vizinhos, que detalharam com riquezas de detalhes sobre a separação fática do Autor com a falecida Terezinha Agostini Colli.

Lado outro, quanto a prova oral produzida nos autos (oitiva de testemunhas e informantes) por parte do Autor, entendo que, neste caso em particular, tal prova, por si só, não se revela apta a descaracterizar a legalidade do processo administrativo de nº 2022.07.1249P.

De outro modo, segundo entendimento de nosso Tribunal de Justiça, em que pese
a separação fática não implicar em perda automática do benefício
, o Autor
não demonstrou a dependência econômica
que tinha em relação a falecida
Terezinha Agostini Colli para que pudesse fazer jus ao recebimento do benefício previdenciário.”

A mesma lei determina que são dependentes o cônjuge ou o convivente, na constância do casamento ou da união estável.
Logo, para que o cônjuge possa pleitear a concessão do benefício de pensão por morte, é necessária a comprovação do relacionamento entre as partes, consistente numa convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, em condições que inexista óbice a novo matrimônio, o que não se

demonstrou nos autos, pois o processo administrativo comprovou a separação fática.

Por fim, o artigo 2° da LC 282/2004 coloca outro requisito para que seja possível a concessão de benefício com base em dependência econômica:

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Entendo assim, que os requisitos não foram comprovados, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)